Tribunal: TJMT
Processo: 1006360-32.2017.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006360-32.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), I C COM IND DE FERRAGENS E PERFILADOS LTDA - EPP - CNPJ: 05.272.863/0001-31 (APELANTE), RENATA LUCIANA MORAES - CPF: 138.132.198-44 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), ITAMAR ZEITOUN - CPF: 229.347.311-20 (APELANTE), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006360-32.2017.8.11.0041

APELANTE: I C COM IND DE FERRAGENS E PERFILADOS LTDA - EPP, ITAMAR ZEITOUN

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA –
PRELIMINAR REJEITADA –
ILEGALIDADE NA FORMA DE COBRANÇA DOS JUROS – ALEGAÇÃO INFUNDADA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É cabível o julgamento antecipado da demanda se não foi demonstrado que a complementação probatória poderia de alguma forma influenciar na alteração do resultado.

Não há ilegalidade na cobrança de juros variáveis no contrato de crédito rotativo, sobretudo quando devidamente convencionada.

Em caso de não provimento do Recurso, os honorários serão majorados pelo Tribunal (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006360-32.2017.8.11.0041

APELANTE: I C COM IND DE FERRAGENS E PERFILADOS LTDA - EPP, ITAMAR ZEITOUN

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Monitória julgada procedente, e improcedentes os Embargos Monitórios, para converter
em título executivo judicial o valor do débito pleiteado de R$ 285.387,78 (duzentos e oitenta e cinco mil trezentos e oitenta e sete reais e setenta e oito centavos), sobre o qual incidirá correção monetária pelos índices do INPC, a partir da atualização contratual da dívida encartada nos autos, e juros de mora de 1% ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Os réus/embargantes foram condenados a arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Os apelantes aduzem que houve cerceamento de defesa,
uma vez que NÃO lhes foi oportunizada a prévia manifestação sobre as provas que buscavam produzir, bem como a sua respectiva pertinência,
notadamente naquilo que se referia à necessidade de perícia contábil
e a demais provas tendentes à afastar o valor cobrado
(ID 54855715 - Pág. 9, destaques originais).

Argumentam que é imprescindível o apelado comprovar a importância efetivamente disponibilizada e o período de utilização do dinheiro, pois só assim poderiam aferir a legalidade da taxa de juros aplicada.

No mérito, pugnam pela limitação dos juros a 1,38% ao mês, conforme previsto na cláusula 7ª do contrato.

Contrarrazões no ID 54855719.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006360-32.2017.8.11.0041

APELANTE: I C COM IND DE FERRAGENS E PERFILADOS LTDA - EPP, ITAMAR ZEITOUN

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sempre que possível o magistrado deve julgar antecipadamente o feito, em atenção ao princípio da celeridade processual, consagrado no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

O art. 355, I, do CPC, admite que
o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:
I - não houver necessidade de produção de outras provas
.

No caso concreto, o pedido de provas foi indeferido sob o fundamento de serem desnecessárias ao deslinde da causa, uma vez que a questão dependeria apenas da análise de direito e dos documentos já acostados nos autos.

Quanto à destinação da prova, consoante orientação do STJ, os
princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
. (AgRg no REsp nº. 845384/SC), conforme preceitua o art. 370 do CPC.

Nesta lide, o julgamento antecipado não constituiu obstáculo à adequada solução do litígio, pois os elementos que a subsidiam ratificam a conclusão do juízo de origem,

E não procede a alegação dos apelados de imprescindibilidade da perícia e da comprovação do
valor disponibilizado e o período de utilização. Isso porque, como consignado na sentença, a documentação apresentada na inicial é suficiente e apta para a i
nstrução da Monitória.

Assim, a dilação aqui requerida serviria unicamente ao prolongamento desnecessário da demanda.

Portanto, a matéria foi enfrentada, chegando-se apenas a desfecho diverso do esperado pelos réus, o que afasta a arguição de cerceamento de defesa.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE CONTRATO TÁCITO DE EMPRÉSTIMO COM PEDIDO DE RESCISÃO C/C CONFIRMAÇÃO DE DIREITO REAL SOBRE BEM MÓVEL - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO E ISENÇÃO PERANTE O CREDOR FIDUCIÁRIO - RECONVENÇÃO -PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE CONTRÁRIA - NÃO CONFIGURAÇÃO - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO.

É cabível julgamento antecipado da demanda se não foi demonstrado que a complementação probatória poderia de alguma forma influenciar na alteração do resultado.

A não impugnação específica dos fundamentos da sentença a respeito do indeferimento da petição inicial de Reconvenção impõe o não conhecimento parcial do Recurso por afronta ao princípio da dialeticidade.

Sem a prova do comportamento maldoso da parte e, ainda, da existência efetiva do dano não se configura a litigância de má-fé (REsp nº. 220.162/ES).
(N.U 1004795-82.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 17/08/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA - CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE PERÍCIA COMPLEMENTAR – DESNECESSIDADE - PRELIMINAR REJEITADA – COBERTURA SECURITÁRIA – AUSÊNCIA DE INVALIDEZ – PATOLOGIAS DE ORIGEM DEGENERATIVA – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11º, DO CPC - APLICABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

O julgamento antecipado da lide com indeferimento do pedido de produção de prova não implica cerceamento de defesa quando essa providência for totalmente desnecessária para a resolução do litígio.
Afastada a invalidez por perícia médica, não cabe indenização securitária.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11º, do CPC).
(N.U 0037608-04.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZAÇÃO. (...)
CERCEAMENTO DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS DESNECESSÁRIAS
. (...) 1-
Para que se configure o cerceamento de defesa e, por consequência, uma grave ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, é necessário que a prova que deixou de ser produzida, se caracterize como relevante e imprescindível à solução da controvérsia
. (...) APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
(AC: 02956329320138090032, 5ª Câmara Cível, TJ/GO, Rel. Des. Alan S. de Sena Conceição, julgado em 14/04/2016, publicado em 26/04/2016) (sem grifos no original).

Rejeito a preliminar
.

No mérito, pleiteiam a limitação dos juros a 1,38% ao mês, conforme previsto na cláusula 7ª do contrato, visto que não poderiam ser aplicados em percentual variável.

Sobre essa questão, ficou assim decidido na primeira instância:

Insta salientar ainda que a natureza do crédito concedida pelo contrato em comento é rotativa, ou seja, o capital é disponibilizado ao mutuário, que pode tomá-lo no todo ou na parte, em uma relação que se protrai no tempo, renovando-se a cada valor tomado, nas condições contratualmente previstas, sujeitando-se aos encargos igualmente pactuados.

Desse modo, a variação da taxa de juros remuneratórios pelo Banco Embargado então se justifica, promovendo equilíbrio na relação contratual de acordo com os valores praticados em mercado, como é corriqueiro em outros contratos bancários de concessão de crédito rotativo, como os de cartões de crédito, não havendo que se falar em cláusula puramente potestativa.

Ademais, não há qualquer elemento nos autos que denote alguma dificuldade de acesso pelos embargantes às taxas praticadas pelo Banco antes de utilizar o crédito após a variação daquele inicialmente previsto no contrato, que poderiam ser consultadas em extratos de conta corrente, via terminais de autoatendimento, internet, gerenciador financeiro, agências e postos da instituição bancária, como previsto no contrato.

A mencionada cláusula sétima estabelece que os juros serão variáveis, segundo o período de utilização do crédito disponibilizado. Por conseguinte, não ocorreu nenhuma ilegalidade.

Para ilustrar:

MONITÓRIA – Contrato de abertura de crédito – BB Giro Empresa Flex – Legalidade da cláusula que faculta alteração da taxa de juros – Crédito rotativo que, por sua natureza, afasta a alegada potestatividade – Manutenção dos encargos do período da normalidade como cobrados pelo Banco-apelante – Comissão de permanência – Hipótese em que a cobrança obedece aos limites previstos pelas Súmulas nº 30, 294, 296 e 472 do STJ – Sentença reformada – Ação monitória integralmente procedente – Redistribuição dos encargos sucumbenciais – Recurso provido
. (TJ-SP - AC: 10007807820178260566 SP 1000780-78.2017.8.26.0566, Relator: Álvaro Torres Júnior, Data de Julgamento: 16/09/2019, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2019)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020